Tribunal: TJMT
Processo: 1041422-54.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041422-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 010.803.190-00 (RECORRENTE), MARCIO ZAMBELLI DA SILVA - CPF: 109.220.998-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator); Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal); Dra. Hanae Yamamura de Oliveira (2ª Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1041422-54.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrida(s):

Juliana Dos Santos Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTO DE INFRAÇÃO. VEÍCULO DE OUTRO ESTADO. ALEGAÇÃO DE PLACA CLONADA. PROVAS DE QUE O VEÍCULO ESTAVA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. ANULAÇÃO DO AUTO E DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado nos autos que a motocicleta capturado no momento da infração na cidade de Cuiabá/MT não era o veículo da autora que estava na cidade de Porto Alegre/RS, deve ser afastado o débito decorrente da multa de trânsito em análise.

Todavia, em se tratando de veículo registado em autarquia de outro estado, torna-se impossível a substituição da placa em comento, por suspeita de clonagem.

Recurso provido para afastar a substituição.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir e ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá. Consequentemente, julgo EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com relação ao Município de Cuiabá, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. No mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de condenar o Detran/MT a: (i) substituir as placas e demais dados de identificação da motocicleta “JTA-SUZUKI/GSR150I, Ano Fabricação 2012, Ano Modelo 2013, Cor Preta, Placa MJP8183, Renavam 00465033482, Chassi 9CDNG4AAJDM200325” (ID 41921848 - Pág. 3), nos moldes da Resolução nº. 670 do Contran, por novos dados; (ii) transferir a multa de trânsito descrita no Auto de Infração n. 111100-BPM0271083 (ID 41922952) ao veículo dublê; (iii) excluir do prontuário da parte Autora a pontuação decorrente da supramencionada autuação; e (iv) pagar à parte Autora a quantia de R$ 264,99 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o prejuízo pelo índice IPCA-E (STJ, Tema Repetitivo 905) e acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (STF, Tema 810 da Repercussão Geral; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente ação em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, em que alega ser proprietária da “motocicleta JTA-SUZUKI/GSR1501, Ano Fabricação 2012, Ano Modelo 2013, Cor Preta, Placa MJP8183, Renavam 00465033482, Chassi 9CDNG4AAJDM200325, o qual adquiriu no ano de 2015 em um leilão” (ID 41921848 - Pág. 3). Assevera na exordial que seu veículo foi clonado, pois sempre residiu em Porto Alegre/RS e que nunca veio a Cuiabá/MT, razão por que não reconhece a multa de trânsito cometida em 28/10/2017 nesta Capital e pugna pela anulação da multa, a retirada da pontuação na carteira, o ressarcimento de R$ 264,99 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), além de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinto reais) a título de danos morais.

Em recurso, o Recorrente pugna pela reforma da sentença, para afastar a responsabilidade de substituir as placas e demais dados de identificação da motocicleta, posto ser impossível tal feito.

Argumenta que conforme exposto pela própria requerente, trata-se de uma única infração, que, no seu cadastramento, fora lançado algum caractere da placa equivocadamente e, assim, sobreveio no veículo da Autora. Fora isso, não há nenhuma evidência da existência de clonagem veicular, como, por exemplo, o lançamento de várias multas, como é comum nesses casos. Ainda que se considerasse o caso de clonagem, o veículo em questão pertence a base de dados do Rio Grande do Sul, o que impossibilita esta Autarquia de promover a substituição de placas e demais dados de identificação do veículo e que tal demanda deve ser direcionada ao DETRAN-RS, órgão responsável pelo cadastro e gerenciamento de informações relacionadas ao veículo em questão.

Dispõe o artigo 22, III da lei 9503/97:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar
, emplacar
, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente

Desta forma, entendo que a parte Recorrente assiste razão, pois os atos decorrentes da placa do veículo é de competência da autarquia do Estado em que o veículo está registrado, e no caso dos autos, é o Rio Grande do Sul.

No caso dos autos, compete ao Detran-MT apenas a anulação da infração registrada na CNH da Reclamante, bem como a multa decorrente, devendo ser afastada a condenação na substituição da placa.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a determinação de substituir das placas e demais dados de identificação da motocicleta, posto ser impossível tal feito ser realizado pelo DETRAN-MT.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022